Tribunal: STF
Processo: ARE 1481791
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo, interposto por Denilso Locatelli, contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário voltado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI N. 8.666/1993, ART. 89 C/C CP, ART. 71, CAPUT), E DE PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 312, CAPUT, C/C ART. 69, CAPUT, E ART. 71, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS DEFESAS.



    (...)



    INÉPCIA DA DENÚNCIA. RÉUS DENILSO E FERNAN. AVENTADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONTUDAS NA PEÇA ACUSATÓRIA. DESCABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE TORNA PREJUDICADA A TESE. ADEMAIS, REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP VERIFICADOS. INICIAL QUE INDICA LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS FATOS OBJETOS DA DENÚNCIA.



    (...)



    RÉU DENILSO. AFIRMAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO BASEOU-SE APENAS EM PRESUNÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REVELARAM QUE O ACUSADO DENILSO IRIA À RESIDÊNCIA DO RÉU GETÚLIO BUSCAR UM PAGAMENTO POR INDICAÇÃO DO ACUSADO RENATO. ANOTAÇÕES ENCONTRADAS NA SALA DO RÉU RENATO QUE REVELAVAM QUE O RÉU DENILSO TERIA RECEBIDO SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO. PROVAS SUFICIENTES DE QUE O ACUSADO SE BENEFICIOU DO ESQUEMA CRIMINOSO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    (...)



     RÉU DENILSO. AFIRMAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO BASEOU-SE APENAS EM PRESUNÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEMONSTRARAM QUE O ACUSADO RENATO ESTAVA ACOMPANHADO DO RÉU DENILSO ENQUANTO COMBINAVA AS TRANSAÇÕES COM O CORREU FERNAN E QUE ORIENTOU RÉU DENILSO. ESTE A ENTREGAR NUMERÁRIO AO PROVAS SUFICIENTES DE QUE O ACUSADO SE BENEFICIOU DO ESQUEMA CRIMINOSO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    (...)



    CRIME DE ASSOCIA ÇÃ O CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT - FATO 1). PLEITO ABSOLUT Ó RIO. R É US RENATO, GET Ú LIO, FERNAN E DENILSO. AVENTADO QUE N Ã O SE REUNIRAM PARA A PR Á TICA DE CRIMES E QUE N Ã O ESTARIAM COMPROVADAS A ESTABILIDADE E A PERMAN Ê NCIA DA ASSOCIA ÇÃ O. IMPERTIN Ê NCIA. R É US QUE, DURANTE O ANO DE 2012, CONJUGARAM ESFOR Ç OS PARA PRATICAR OS DELITOS CONTRA A ADMINISTRA ÇÃ O P Ú BLICA A QUE SE REFEREM OS FATOS 5, 6, 7, E 8. ORGANIZA ÇÃ O ESTRUTURADA QUE SE MANTEVE, NO M Í NIMO, AO LONGO DE APROXIMADAMENTE UM ANO. ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS. CONDENA ÇÃ O MANTIDA.



    (...)



    RÉU DENILSO. FATOS 1, 5 E 6. POSTULADA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PARA 1/8. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE UTILIZADA POR ESTA CORTE. FATOS 5 E 6. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA AO INVÉS DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS FATOS. INVIABILIDADE. RÉUS QUE ATUARAM EM QUATRO FRENTES DISTINTAS DE TRABALHO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS FATOS NÃO DEMONSTRADO. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO CONFIGURADA. CONCURSO MATERIAL ADEQUADO (CP, ART. 69). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE EM RELAÇÃO A CADA UM DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. FATOS PRATICADOS POR MAIS DE SETE VEZES. FRAÇÃO DE 2/3 EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DE OFÍCIO, EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DOS RECURSOS DOS CORRÉUS RENATO E FERNAN PARA REDUZIR A PENA-BASE DO FATO 1 E EXCLUIR A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO DOS FATOS 5 E 6 (CPP, ART. 580). “ (e-doc. 62, p. 1-11)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, Denilso Locatteli aponta a violação dos arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana); 5º, incs. XLVI (individualização da pena), e LV (contraditório e ampla defesa), da CF. 



    2.1. Alega inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta e descrição mínima dos fatos, em afronta ao art. 41 do CPP e ao art. 5º, LV, CF. Argumenta que o TJSC considerou que a sentença condenatória teria suprido eventual nulidade, mas que isso viola o devido processo legal, pois a denúncia genérica comprometeu a defesa. Sustenta que houve erro na aplicação do concurso material entre os fatos 5 e 6 (peculato), quando deveria ter sido reconhecida a continuidade delitiva, pois os fatos ocorreram no mesmo contexto, com o mesmo modus operandi, local e beneficiários. A condenação em concurso material, segundo a defesa, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade. Afirma ainda que a dosimetria da pena foi ilegal, pois o juiz de 1º grau aumentou a pena-base em 1/6 com fundamento apenas na culpabilidade, sem elementos concretos. Defende que o aumento deveria ser limitado a 1/8, conforme precedentes do STJ.



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, em parte, pelo Tribunal de origem mediante aplicação dos Tema nº 660 e nº 182 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim inadmitido ante os óbices processuais consubstanciados nos enunciados nº 279, 282 e 356 da Súmula desta Corte e pelo fato de que as supostas ofensas à Constituição seriam meramente reflexas.



     



    4. No presente agravo, sustenta-se ter havido o prequestionamento da matéria, bem assim ser desnecessário o reexame de fatos de provas. Assinala a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.



    6. No caso em análise, como relatado, a inadmissão do recurso extraordinário fundamentou-se na inexistência de ofensa constitucional direta, na incidência dos Temas nº 182 e nº 660 da repercussão geral e na aplicação dos Verbetes nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante impugnou tão somente os óbices quanto à ausência de prequestionamento da matéria e necessidade de reexame de fatos e provas, sem qualquer acréscimo argumentativo ou enfrentamento dos demais fundamentos indicados na decisão agravada.



    7.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:  



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    (...)



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    “Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Nesse sentido, confira-se:



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)



    9. Por fim, a concessão de habeas corpus de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator